Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FACE DE ANTERIOR AÇÃO DE INVENTÁRIO AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DOS RÉUS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. No caso em comento cabível a redução do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o agravante demonstrou, “prima facie”, ter pesquisado nos sistemas existentes acerca da existência de eventual Ação de Inventário do Sr. José Ferreira de Brito, antes de propor a ação originária em nome dos herdeiros.
2. Cumpre consignar que, contudo, a diligência empreendida não afasta, “per se”, a aplicação da norma insculpida no art. 338, parágrafo único do CPC, segundo a qual “o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”.
3. Referida norma decorre do Princípio da Causalidade, que impõe o dever de arcar com o pagamento da verba honorária, independente de “erro ou má-fé”, àquele que ajuíza ação contra a parte, cuja ilegitimidade é reconhecida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.